Tribunal: TJDFT
Processo: 0734961-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMODATO TÁCITO. HERDEIROS. IMÓVEL. POSSE EXCLUSIVA. RESSARCIMENTO. ALUGUEIS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. COBRANÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS. REFORMA. OFÍCIO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.
1. Instituído o condomínio pela sucessão causa mortis sobre os bens partilháveis, cabe aos herdeiros que não estão na posse do imóvel partilhável o direito de exigir indenização correspondente ao uso exclusivo da propriedade comum. O quantum indenizatório, nesse caso, refere-se ao valor do aluguel que será devido pelo herdeiro ocupante aos demais herdeiros condôminos na proporção de seus quinhões.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a ocupação exclusiva do imóvel comum por parte de um dos herdeiros faz presumir a existência de um comodato gratuito por tempo indeterminado, o qual pode ser extinto com a citação do herdeiro ocupante para que se manifeste sobre a cobrança dos alugueis.
3. É possível que a efetiva oposição quanto à posse exclusiva de um dos herdeiros ocorra de forma extrajudicial, isto é, antes mesmo da propositura de eventual ação de arbitramento de alugueis, porém é preciso que elementos concretos sejam devidamente demonstrados.
4. O fato do débito de Imposto Territorial Predial Urbano (IPTU) estar submetido a regime de parcelamento fiscal não inibe a discussão entre os herdeiros do imóvel sobre a responsabilidade pelo pagamento.
5. A modificação dos honorários advocatícios fixados na sentença pode ser feita de ofício em sede recursal, haja vista que constituem matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Inexiste sucumbência mínima do pedido quando a condenação possui notória possibilidade de atingir o patrimônio financeiro de uma das partes.
7. Apelação desprovida.